Tribunal: TJSP
Processo: 1014662-89.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Corte no fornecimento de água ao imóvel do autor – Usuário adimplente – Recebimento de prévio aviso não comprovado – Indevida suspensão do fornecimento de água - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, devendo ser mantida – Recurso

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Corte no fornecimento de água ao imóvel do autor – Usuário adimplente – Recebimento de prévio aviso não comprovado – Indevida suspensão do fornecimento de água - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, devendo ser mantida – Recurso não provido.